Tribunal: TJBA
Processo: 8078345-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078345-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SIRLENE VASCONCELOS DA SILVA

Advogado(s)
:
TALLYTA ALMEIDA DOS SANTOS GOMES

AGRAVADO: PAULO ROBERTO PEREIRA DIAS

Advogado(s)
:
BIANCA BORGES EPITACIO

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil e direito das sucessões. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Suspensão do processo por prejudicialidade externa. Discussão acerca do direito real de habitação em inventário pendente. Impedimento de atos de liquidação e expropriação antes da definição da titularidade e da disponibilidade jurídica do bem. Proteção à moradia e à dignidade da pessoa humana. Reforma da decisão agravada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou o prosseguimento dos atos de liquidação e avaliação de imóvel objeto de partilha, apesar da tramitação de inventário em que se discute o direito real de habitação sobre o bem.

II. Questão em discussão

2. Definir se é cabível a suspensão do cumprimento de sentença diante da existência de prejudicialidade externa decorrente de inventário pendente e estabelecer se o eventual reconhecimento do direito real de habitação impede a prática de atos expropriatórios sobre o imóvel.

III. Razões de decidir

3. O efeito suspensivo em agravo de instrumento exige demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.

4. O art. 313, V, “a”, do CPC impõe a suspensão do processo quando o julgamento do mérito depender de outra causa pendente, caracterizando prejudicialidade externa.

5. A liquidação de sentença depende da definição, no inventário, acerca da existência do direito real de habitação sobre o imóvel.

6. O direito real de habitação, previsto no art. 1.831 do CC, possui natureza vitalícia, gratuita e personalíssima, assegurando a permanência no imóvel destinado à residência familiar.

7. O reconhecimento desse direito impede a extinção do condomínio e a alienação judicial do bem, tornando prematuros os atos de avaliação e expropriação.

8. A continuidade do cumprimento de sentença sem a definição prévia da questão sucessória compromete a segurança jurídica e pode gerar decisões conflitantes.

9. A suspensão do feito atende aos princípios da economia processual e da coerência decisória, evitando atos inúteis e onerosos.

10. O perigo de dano decorre do risco de expropriação do imóvel e de comprometimento do direito fundamental à moradia.

11. A jurisprudência admite a suspensão ou coordenação de processos em hipóteses de prejudicialidade externa e reconhece a prevalência do direito real de habitação sobre interesses patrimoniais.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso provido,
para reformar a decisão interlocutória de ID.522823290, determinando a suspensão do Cumprimento de Sentença nº 0004822-25.2010.8.05.0274 e de todos os atos de liquidação e expropriação a ele inerentes, incluindo o mandado de avaliação do imóvel situado na Rua Aurora, nº 16, Bairro Panorama, em Vitória da Conquista/BA, até o julgamento final do Inventário nº 8018879-18.2024.8.05.0274, no qual se processa a definição do Direito Real de Habitação da Agravante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8078345-52.2025.8.05.0000 em que é agravante
SIRLENE VASCONCELOS DA SILVA
, e agravado
PAULO ROBERTO PEREIRA DIAS
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso nos termos do voto relator.